Tribunal: TJBA
Processo: 8057362-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057362-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELE RODRIGUES ROSA

AGRAVADO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. TAXA CONTRATADA QUE SUPERA EM MAIS DE OITENTA POR CENTO A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ORIENTAÇÃO FIXADA NO RESP Nº 1.061.530/RS. REQUISITO ESSENCIAL PARA O AJUIZAMENTO DA BUSCA E APREENSÃO NÃO CONFIGURADO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reforma do conteúdo decisório. A ausência de comando expresso determinando a devolução imediata do bem não traduz silêncio involuntário do julgador, mas deliberada opção quanto ao alcance da tutela cautelar concedida. Embargos de declaração rejeitados.

II. A relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e tomador de crédito em contrato de alienação fiduciária é inequivocamente de consumo, sujeitando-se aos princípios e regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, consoante o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supere em mais de uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade contratual no período de celebração do ajuste, nos termos da orientação consolidada no REsp nº 1.359.365/RS. Na hipótese, os juros foram pactuados à taxa anual de 46,90%, ao passo que a média de mercado para a modalidade de aquisição de veículos por pessoas físicas correspondia a 25,97% ao ano, evidenciando superação de aproximadamente oitenta por cento da taxa média, o que caracteriza abusividade manifesta.

IV. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, nos termos da Orientação 2 fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS. Sendo a mora requisito essencial e indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, na forma do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, sua descaracterização impõe a revogação da liminar concedida e a restituição do bem apreendido ao devedor fiduciante.

V. Agravo de instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057362-32.2025.8.05.0000, em que figura como agravante Alex Cardoso dos Santos e como agravado Ponta Administradora de Consórcios Ltda., sucessora do Sicoob Administradora de Consórcios Ltda.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 05 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR